Tribunal: TJES
Processo: 5012927-38.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012927-38.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LERITA MUNIZ DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXTRA PETITA. CARTÃO DE CRÉDITO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA MODALIDADE. CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO. DANOS MATERIAIS EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial in verbis: “Trata-se de ação de cobrança indevida de cartão de crédito consignado não contratado c/c indenização por dano material e moral ajuizada por Lerita Muniz da Silva em face de Banco BMG SA., ambos qualificados nos autos, sob os seguintes fundamentos: a) realizou um empréstimo consignado com o demandado, no entanto, sem o seu consentimento, foi feita a contratação do referido empréstimo na modalidade de cartão de crédito RMC; b) esclarece que não solicitou ou contratou empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito. Por tais motivos, requereu seja declarada a inexistência do negócio jurídico e do débito dele decorrente. Pugna, ainda, pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$5.900,40, além de indenização por danos morais”.ré ao cancelamento do contrato, restituição dos valores descontados e reparação moral”.

2. A sentença (ID n.º 14464436) objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Confirmar a tutela deferida nos autos (ID de piso n.º 46138362), B) Revisar o contrato objeto dos autos para convertê-lo à empréstimo consignado pessoal, mantendo a taxa de juros da época da contratação (1,90% ao mês) e C) Condenar a Ré na restituição em dobro dos valores descontados à maior.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14464438), a parte Ré/Recorrente (BANCO BMG S.A.) suscita preliminarmente a nulidade da sentença por ser extra-petita. Alega que a autora não pediu a conversão do contrato de cartão consignado para empréstimo consignado, mas apenas a nulidade do pacto e a restituição dos valores descontados. A recorrente também defende que a pretensão da autora para indenização por danos morais e materiais está prescrita, pois o contrato foi firmado em 06/04/2019 e a ação foi ajuizada em 05/07/2024, extrapolando o prazo de três anos para reparação civil. Ainda em preliminar, argumenta que houve decadência do pedido de anulação do negócio jurídico, uma vez que o prazo de quatro anos para tal pleito foi excedido. No mérito, pugna pela reforma da sentença, defendendo a legalidade da contratação e a inexistência de vício de consentimento por parte da autora, que teve ciência do produto contratado e se beneficiou dele com a realização de saques. A recorrente também argumenta contra a condenação da repetição do indébito em dobro, alegando ausência de má-fé e que a devolução deve ser feita de forma simples. Por fim, solicita que, caso não seja afastada a restituição em dobro, ela seja limitada aos descontos posteriores à publicação do acórdão do STJ que modulou os efeitos da decisão. Já a parte autora não constituiu patrono nos autos para a apresentação de contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. De início, a parte Ré suscita a preliminar de nulidade da sentença, em razão de julgamento extra petita, visto que declara a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, em divergência com os pedidos autorais. O argumento não merece prosperar, uma vez que, mesmo que a parte Autora não tenha diretamente pugnado pela conversão do contrato, houve pedido nos autos para o cancelamento/nulidade do cartão de crédito consignado, em razão da não contratação da modalidade. Nesse sentido, o afastamento da modalidade de cartão de crédito, implica logicamente na conversão da contratação para a modalidade de empréstimo consignado comum, sendo a decisão, portanto, compatível com o pedido e a causa de pedir, sem incidir em violação ou nulidade.

6. No que tange às preliminares de prescrição e decadência, é crucial observar que a lide envolve uma relação jurídica de trato sucessivo, na qual a lesão ao direito do Autor se renova continuamente a cada desconto mensal indevido. Em casos como este, aplica-se o princípio da actio nata, segundo o qual o prazo prescricional só começa a correr quando nasce a pretensão, ou seja, quando o titular do direito violado pode efetivamente ajuizar a ação. Em obrigações de execução continuada, a pretensão de reaver cada parcela indevidamente paga renasce a cada novo desconto. Assim, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é de que o termo inicial do prazo prescricional é a data do pagamento da última parcela ou do último desconto. A tese da Ré, que utiliza a data de assinatura do contrato como marco inicial, ignora a natureza continuada da lesão e, portanto, deve ser categoricamente rechaçada.

7. Quanto ao mérito, o pleito recursal também não merece acolhimento. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada conforme o arcabouço probatório juntado ao caderno processual. Não obstante a juntada de contrato devidamente assinado e com os documentos pertinentes (ID n.º 14464172) a Requerida não conseguiu demonstrar nos autos que houve a devida informação ao consumidor acerca da modalidade contratual, situação que seria facilmente constatada com a gravação do momento do atendimento, o que não foi feito. Nesse sentido, a ora Recorrente não conseguiu afastar os fatos constitutivos da Autora acerca do ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil, fazendo jus o consumidor a condenação determinada na sentença recorrida, que deve ser mantida em sua integralidade.

8. A restituição dos valores descontados em dobro é totalmente possível no caso, uma vez que restou evidente a atuação contrária à boa-fé objetiva, a realização de contrato em modalidade diversa da requerida pelo consumidor, estando a decisão de piso em conformidade com o entendimento do STJ acerca do tema: "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)”.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais. Ausente condenação em honorários tendo em vista a ausência de patrono constituído em nome da parte Autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)